Tribunal: TJES
Processo: 5000494-67.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-67.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAMARA ROGERIA LOPES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Defiro à parte autora, conforme requerido, o benefício da justiça gratuita, razão pela qual dispensado o preparo do recurso por ela interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

O recurso interposto pela concessionária de energia elétrica tem por escopo a reforma integral da r. sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o recurso da parte autora tem por escopo a reforma parcial da sentença recorrida, a fim de que seja julgada procedente a pretensão reparatória por danos morais.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, repilo a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa e da consequente necessidade de perícia, haja vista que, após debruçar-me sobre os presentes autos, não verifico complexidade a afastar a possibilidade enfrentamento da lide perante o microssistema dos Juizados Especiais, visto que os documentos colacionados pelas partes, notadamente as fotografias, são suficientes.

No que diz respeito à obrigação de fazer, consistente na substituição do atual padrão medidor da autora, monofásico, para um padrão bifásico, vê-se que a recusa da ré se funda no fato de que
as duas colunas onde irão permanecer os dois padrões medidores pertencem ao mesmo imóvel, conforme norma técnica, o imóvel não pode ter dois ramais de serviço, ou seja, tem que ser atendido por um único ponto de entrega de energia.

Ocorre que, diferentemente do que argui a recorrente, as fotografias que instruem o presente feito evidenciam que a autora não pretende a manutenção do atual padrão medidor e a instalação de segundo padrão, bifásico, em seu imóvel. A pretensão cinge-se, conforme se vê da inicial, à substituição do atual padrão medidor.

Com efeito, conforme bem salientado pelo Juízo a quo:

“
Em análise detida ao conteúdo dos autos, mormente ante os argumentos das partes, bem como das provas produzidas, verifico que assiste razão à parte requerente, isto porque esta cumpriu com as exigências técnicas exigidas, consoante se extrai dos documentos de Id 2074148.

Ora, uma vez satisfeita a condição para que fosse atendida a alteração do modo monofásico para bifásico, a negativa da requerida se revela arbitrária.

Destarte, tenho que a essencialidade do serviço e a demonstração pela requerente do cumprimento das exigências impõem a procedência da pretensão autoral, neste capítulo dos pedidos”.

No que diz respeito à configuração dos danos morais, não assiste razão à parte autora / recorrente.

Isso porque, na espécie, a despeito da ilegitimidade da recusa da ré em proceder à substituição do padrão medidor da autora, não nos autos nenhum indício mácula de natureza imaterial que tenha experimentado a requerente, vez que não houve a interrupção da prestação do serviço. Além disso, a hipótese em apreço não encerra a configuração de dano moral presumido (
in re ipsa
), de modo que a parte autora não se desvencilhou do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e LINDAMARA ROGERIA LOPES, ocasião em que
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, em relação à parte autora, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da justiça gratuita concedida em seu favor.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.